Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. DESERÇÃO. ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95 E ARTIGO 31 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por ser deserto. Alega que foi intimado para recolher das custas em dobro e que tanto o pagamento do preparo quanto das custas foi realizado tempestivamente, porém, a comprovação do recolhimento das custas foi feita posteriormente, após a abertura do prazo.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 29, inciso I, e 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Com efeito não há omissão no acórdão que não conheceu do recurso inominado, uma vez que o pagamento do preparo e das custas deve ser efetivado e comprovado dentro do prazo legal de 48 horas e o embargante comprovou tempestivamente apenas o recolhimento do preparo.
5. Ademais, conforme registrado em acórdão, o entendimento desta Turma Recursal é de ser inaplicável o art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)". Precedentes: Acórdão 1421396, 07181058820198070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022; Acórdão 1421582, 07142109720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.